Tribunal: TJES
Processo: 5010902-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZA BONIFACIO PINTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010902-18.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DILZA BONIFÁCIO PINTO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente considerando que a assistência pela Defensoria Pública,
defiro a gratuidade da justiça
à Autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora
DILZA BONIFÁCIO PINTO
em face da r. sentença de
ID 17026366
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

A autora intentou uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, alegando que as
faturas de energia elétrica com vencimento entre 10/02/2025 e 08/04/2025 apresentaram valores superiores a R$ 200,00. Reputa estes valores como exorbitantes e incompatíveis com o seu histórico, cuja média mensal rondava os R$ 150,00
. Afirma não ter havido qualquer alteração no seu padrão de consumo que justificasse este aumento repentino. Diante disto, requereu a inversão do ónus da prova, a redução do valor das faturas questionadas para a média do seu consumo habitual e a condenação da concessionária ao pagamento de uma indemnização por danos morais.

Em sede de contestação, a concessionária ré defendeu a regularidade das cobranças. Apresentou o histórico de consumo, dados do sistema e um laudo de inspeção técnica ao medidor (que apontou uma variação insignificante de erro de 0,28%). Sustentou, assim, a ausência de falha na prestação do serviço, apontando que o aumento poderá derivar de uma fuga de corrente nas instalações elétricas internas da consumidora ou de uma mudança de hábitos.

O juízo de origem julgou os pedidos iniciais
improcedentes (ID 17026366)
. A fundamentação baseou-se no conjunto probatório junto aos autos, que demonstrou não ter havido qualquer cobrança exorbitante ou irregular por parte da concessionária. O magistrado destacou que a vistoria técnica e o histórico de medições não constataram qualquer fraude, defeito ou falha no equipamento de medição. Concluiu-se que a faturação acompanhou as medições regulares da unidade consumidora e que cabe à parte autora a responsabilidade exclusiva pela manutenção das suas instalações elétricas internas, não existindo nexo de causalidade que impute à ré o dever de indemnizar ou de desconstituir o débito.

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs Recurso Inominado
(ID 17026379)
, pugnando pela reforma total da sentença. Nas suas alegações recursais, reitera os argumentos da petição inicial, insistindo na tese de que ocorreu uma cobrança desproporcional e injustificada que não reflete o seu real consumo. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos de revisão dos valores e a consequente condenação da recorrida por danos morais.

A concessionária apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Com efeito, a controvérsia cinge-se a controvérsia da lide repousa sobre a alegação de cobrança exorbitante nas faturas de energia elétrica da consumidora, especificamente naquelas com vencimento entre 10 de fevereiro de 2025 e 8 de abril de 2025, cujos valores ultrapassaram R$ 200,00.

Conforme infere-se, a Recorrente alega que tais valores não condizem com seu real consumo no imóvel.

Contudo, após análise detida das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a sentença de improcedência (ID 17026366).

Isso porque não há elementos que comprovem falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia. Ao revés, o histórico do medidor e a inspeção técnica realizada revelam que o faturamento acompanhou as medições regulares da unidade consumidora.

Importante registrar que na aferição do medidor, constatou-se uma variação insignificante de erro (0,28%), de modo que não foi identificada nenhuma fraude, defeito ou falha na medição do equipamento.

Cumpre ressaltar, ainda, que a oscilação do valor faturado encontra justificativa na variação de consumo da própria residência, na medida em que, eventuais problemas na fiação, isolamento ou conexões das instalações elétricas internas
– que podem gerar fugas de corrente e aumento do consumo –
são de responsabilidade exclusiva do consumidor, não havendo nexo de causalidade que impute à concessionária o dever de desconstituir o débito de forma imotivada.

Dessa forma, inexistindo comprovação de cobrança exorbitante ou irregular por parte da Recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Autora (vencida) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)